Tribunal: TJBA
Processo: 8057425-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057425-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EDUARDA DE ASSIS ANDRADE Advogado(s): FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL E HOSPITAL CREDENCIADOS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. INCIDÊNCIA PELO PERÍODO DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Maria Eduarda de Assis Andrade contra decisão proferida em cumprimento de tutela de urgência que determinou à CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil a autorização e o custeio integral de tratamento cirúrgico de osteoplastias da mandíbula e osteotomias alvéolo palatino, com liberação de materiais, internação hospitalar, anestesia, honorários médicos e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária, discutindo-se se a indicação de profissional e hospital credenciados configurou cumprimento integral da decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravada cumpriu integralmente a tutela de urgência apenas com a indicação de profissional e hospital credenciados ou se subsistiu mora quanto à obrigação principal de autorizar e custear, de forma efetiva, todo o tratamento cirúrgico determinado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão liminar impõe duas obrigações distintas: a indicação, em 72 horas, de profissionais e estabelecimentos credenciados, de natureza instrumental, e a autorização e o custeio integral do tratamento cirúrgico, no prazo de 15 dias, de natureza substancial e finalística. A indicação tempestiva de profissional ou hospital credenciado não substitui o cumprimento da obrigação principal, pois a tutela de urgência busca viabilizar concretamente a cirurgia, e não apenas inaugurar uma etapa administrativa. A manifestação da agravada informando o suposto cumprimento integral da liminar não comprova, por si só, a liberação efetiva da autorização cirúrgica, da internação hospitalar, dos materiais, dos honorários médicos, da anestesia e dos demais atos indispensáveis à realização do procedimento. O próprio Juízo de origem reconhece a distinção entre a indicação de prestador credenciado e o cumprimento das demais determinações, ao consignar que a agravada indicou profissional e hospital, mas determinar que a CASSI cumprisse, com urgência, as demais obrigações. A decisão posterior que majora a multa cominatória para R$ 3.000,00, com efeito ex nunc, reforça a existência de descumprimento injustificado da ordem judicial no período indicado pela parte agravante. O prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC incide quando caracterizado o descumprimento da obrigação judicial, sem que o cumprimento meramente formal de etapa administrativa afaste a exigibilidade das astreintes vencidas. A apuração do valor devido a título de astreintes exige delimitação, em primeiro grau, do termo inicial, do termo final e dos limites aplicáveis, distinguindo-se a multa originária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, da majoração posterior para R$ 3.000,00, com efeito ex nunc. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A indicação de profissional ou hospital credenciado não configura cumprimento integral de tutela de urgência que determina a autorização e o custeio efetivo de tratamento cirúrgico. 2. A multa cominatória incide pelo período de mora quando a parte obrigada não comprova, no prazo judicial, a autorização e o custeio operacionalmente úteis à realização do procedimento. 3. O prazo judicial para cumprimento de obrigação de fazer conta-se em dias úteis. 4. A apuração das astreintes deve observar o termo inicial da mora, o termo final correspondente à autorização útil ou à realização do procedimento, os limites da multa originária e eventual majoração posterior com efeito ex nunc. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.998.372/SP, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8057425-57.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA EDUARDA DE ASSIS ANDRADE e como Agravada CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.